Tribunal: TJSP
Processo: 2256081-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de busca e apreensão – Decisão agravada que determinou à instituição financeira autora que comprovasse a constituição em mora da ré – Insurgência recursal da autora – Superveniência de sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VIII, do CPC, ante a desistência da ação – Perda superveniente do objeto recursal –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de busca e apreensão – Decisão agravada que determinou à instituição financeira autora que comprovasse a constituição em mora da ré – Insurgência recursal da autora – Superveniência de sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VIII, do CPC, ante a desistência da ação – Perda superveniente do objeto recursal – RECURSO PREJUDICADO.